Tribunal: TJBA
Processo: 0000376-68.2015.8.05.0220
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000376-68.2015.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ALEX GUERRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCILENE AIDE RABELO, MARCOS CATELAN, SINNEDRIA DOS SANTOS DIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESS
O
PENAL. RÉU PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 2.º, INCISO
S
I

E IV, DO CP. INCONFORMISMO DA DEFESA.
DESPRONÚNCIA.
INVIABILIDADE. CONJUNTO
PROBATÓRIO IDÔNEO.
AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA
S
. DESCABIMENTO.
NECESSÁRIA
SUBMISSÃO
DA MATÉRIA
À CORTE POPULAR.

I. PRETENDIDA DESPRONÚNCIA, POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE TRADUZ MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, SEM EXIGIR A COMPROVAÇÃO CABAL DA AUTORIA DELITIVA. COMANDO DECISÓRIO RECORRIDO FUNDADO EM OITIVAS COLETADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DEPOIMENTOS COLHIDOS EM SEDE INQUISITORIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE E IDÔNEO PARA OS FINS DO ART. 413 DO CPP. AVALIAÇÃO MINUDENTE DAS EVIDÊNCIAS QUE COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI.

II. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, § 2.º, INCISOS I E IV, DO CP. NÃO ACOLHIMENTO.

OFENDIDO ATINGIDO, EM TESE, DE FORMA SÚBITA E AGRESSIVA, MEDIANTE INÚMEROS DISPAROS DE ARMA DE FOGO, PERPETRADOS POR, NO MÍNIMO, QUATRO INDIVÍDUOS. UTILIZAÇÃO DE MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. CRIME SUPOSTAMENTE MOTIVADO POR DIVERGÊNCIAS TRAVADAS ENTRE FACÇÕES CRIMINOSA RIVAIS. ELEMENTOS QUE RESPALDAM, A PRINCÍPIO, A CARACTERIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS ADMITIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS EM SEDE DE PRONÚNCIA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º
0000376-68.2015.8.05.0220
, do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz Cabrália-BA, tendo como
Recorrente

Alex Guerra
d
a Silva
, e como
Recorrido
, o
Ministério Público
d
o Estado
d
a Bahia
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer do Recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora